Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Apelação cível. Dano moral. Depoimento como testemunha em inquérito policial. Ocorrência policial feita pela depoente, relativa a outro fato.
1. A apelada ateve-se ao dever legal de prestar esclarecimentos à autoridade policial quando para tanto intimada, relatando o que teria presenciado e sabido quando trabalhava na clínica do apelante, não respondendo pela divulgação midiática do depoimento que prestou.
2. A ocorrência policial por ela feita a propósito de evento que a teria vitimado não configurou dano moral, mas, sim, o exercício regular do direito de noticiar à autoridade policial fatos que, em tese, apresentavam relevância penal.